Tribunal: CARF
Processo: 11080.738106/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738106/2018-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.998 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
DOUGLAS PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da multa isolada sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, deve ser
cancelada a penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão proferida por delegacia da Receita
federal de julgamento que negou provimento à impugnação contra lançamento de multa por
DCOMP não homologada.
No caso, a contribuinte transmitiu Declaração de compensação, que foi objeto de
análise pela autoridade fiscal, que decidiu pela sua não homologação, conforme termo de
autuação de e-fls. 2, nos seguintes termos:
1. PROCESSO DE CRÉDITO: 10880965374201714;
2. Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 130.418,45
3. Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738106/2018-91
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.998 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738106/2018-91

4. Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$
65.209,23

A contribuinte apresentou impugnação, onde alega decadência com base no artigo
74, § 5o da Lei 9.430/1996, inconstitucionalidade da multa aplicada, necessidade de constituição
definitiva do crédito tributário para sua aplicação, irretroatividade da norma tributária.

Em sessão de 09 de novembro de 2021 (e-fls.93) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:

Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 26/07/2013
EMENTA. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. Será aplicada
a multa isolada de 50% (cinquenta por cento), expressamente estabelecida em
lei, no caso de declaração de compensação não homologada, salvo na hipótese
de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
DECADÊNCIA. Tratando-se de multa isolada, aplica-se o prazo decadencial
em consonância com o artigo 173, inciso I, do CTN.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VINCULAÇÃO. Falece competência à
autoridade julgadora para apreciação de aspectos relacionados com a
constitucionalidade ou legalidade de normas tributárias, devendo, no julgamento
de primeira instância, serem observadas normas legais e regulamentares, bem
assim o entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
SUSPENSÃO. A exigibilidade da multa de ofício, ainda que não impugnada,
fica suspensa, no caso de apresentação de manifestação de inconformidade
contra a não homologação da compensação que lhe deu origem, como se
depreende do artigo 74, §§ 17 e 18 da Lei 9.430/1996.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 114 e ss,
contestando a decisão de primeira instância.

Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.998 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738106/2018-91

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de notificação de lançamento de ofício que exige multa isolada de 50%
sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada no processo no
10880965374201714.
O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 supra mencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já
tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal.”
Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.998 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738106/2018-91

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a multa
isolada aplicada seja integralmente cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 155
DF CARF MF
Original